Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706631-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE AGRAVADO: JOAO BATISTA BARCELOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE contra decisão que, proferida nos autos ação de execução de título extrajudicial n.o 0710240-03.2021.807.0001, acolheu em parte a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada, ora agravante. Pela decisão de ID 56338659 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela. Agravo interno apresentado no ID 57021436. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 57347848. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 57744120. Em suas razões recursais do agravo de instrumento (ID 56047499), a parte agravante, no que se refere ao preparo do recurso, relatou que o agravo estaria sendo apresentado sem o devido preparo, em virtude de o prazo ainda estar em curso para a juntada de documentos comprobatórios para o pedido de gratuidade de justiça. Sobre o ponto, verifico que, de fato, na decisão impugnada (ID 185229458 – processo originário), o Magistrado a quo entendeu que, diante das peculiaridades apresentadas, deveria a recorrente juntar mais elementos, tendo sido conferido um prazo adicional de 15 dias para que apresentasse os documentos mencionados na fundamentação (comprovantes de suas receitas e despesas mensais e cópia da declaração de imposto de renda, se a fizer.). Desse modo, a agravante afirmou que a apresentação do preparo seria realizada oportunamente, considerando o desdobramento do processo após a juntada dos documentos solicitados. Ocorre que, compulsando os autos originários (0710240-03.2021.8.07.0001), foi possível constatar que, pela decisão de ID 190471954, o Magistrado indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada nos seguintes termos: "Os documentos juntados pelo executada são insuficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas dos processos. Isso porque ele mantinha em depósito no Brasil considerável quantia, bem como aduz residir no exterior, de modo que é plausível aferir que lá exerça alguma atividade remunerada não comunicada ao Juízo. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça à executada Roberta Leite Domingues Duarte." (grifo nosso) Após a referida decisão, não constatei qualquer manifestação da recorrente no que se refere à concessão do benefício da gratuidade de justiça e, também, não verifico que nesse recurso tenha sido juntado preparo ou se pronunciado sobre o tema. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para análise. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador